Tribunal: TJDFT
Processo: 0012945-41.2014.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA FRUTÍFERA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
1. As diligências frutíferas requeridas antes da consumação do prazo prescricional interrompem o prazo de prescrição, não se configurando inércia do exequente.
2. O § 4o-A do art. 921 do CPC dispõe que “A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”
3. Recurso provido. Sentença cassada.